Tribunal: CARF
Processo: 10166.730827/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730827/2015-05
ACÓRDÃO
2301-011.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA FERREIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730827/2015-05
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 15/19, relativo ao ano-
calendário de 2012, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 28.182,03, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 17.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar
de intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 04/12/2015, fls. 21,
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 22/12/2015, fls. 05/08,
alegando a improcedência da autuação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente, afastando parte da glosa. Do total glosado (R$ 50.635,00), foi
restabelecido o valor de R$ 12.285,00, sob argumento de que o sujeito passivo comprovou as
despesas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando que houve a comprovação da despesa com o recibo apresentado e o efetivo
pagamento com a comprovação de empréstimo contraído.
É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730827/2015-05
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o teor da decisão recorrida e os limites apontados no recurso
voluntário, o litígio, neste momento, restringe-se a glosa de despesas médicas no valor de R$
34.350,00 referente à GLEICIANE SILVA BERNARDES DE OLIVEI.
A decisão recorrida fundamentou a negativa do restabelecimento da despesa com o
seguinte fundamento:
2. GLEICIANE SILVA BERNARDES DE OLIVEIRA: conforme previsto no art. 73 do
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), a contribuinte foi regularmente
intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 2053/2016, a apresentar
comprovação do efetivo pagamento, relativamente a recibo apresentado no valor
de R$ 34.350,00. Respondeu à intimação, reapresentando o recibo, mas não
apresentou qualquer comprovante de pagamento efetuado a Gleiciane Oliveira.
Portanto, deve-se manter a glosa no valor de R$ 34.350,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento da despesa.
Em suas razões recursais, a recorrente alega que a documentação apresentada,
qual seja: a) recibo e declaração firmados pela prestadora dos serviços médicos e b) comprovação
de retirada de empréstimo bancário para suprir as despesas, seriam suficiente, em conformidade
com a legislação, para comprovar a despesa declarada.
Consagra a legislação, quanto a possibilidade de dedução de despesas médicas da
base de cálculo do IRPF, que podem ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730827/2015-05
4
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
O CARF possui entendimento sumulado no sentido de que a apresentação de
recibos não afasta a possibilidade de exigência de provas complementares. Veja o que diz o
verbete:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, diante do cenário apresentado, a fiscalização entendeu pertinente que o
contribuinte comprovasse com documentação hábil o efetivo pagamento da despesa declarada.
No caso, o sujeito passivo informou que realizou empréstimos para pagamento da
despesa médica e informa que realizou o pagamento em espécie, no entanto não apresenta
qualquer comprovação de que tenha realizado saques bancários, com valores e datas coincidentes
com os pagamentos.
Com isso, entendendo que não houve a comprovação do efetivo pagamento, deve
ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 142
DF CARF MF
Original